Tribunal: TJDFT
Processo: 0000598-32.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Imperiosa a condenação do réu nos delitos tipificados nos artigos 303, parágrafo único, c/c 302, parágrafo 1o, inciso III, e artigo 305, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, quando a palavra das duas vítimas se faz inequívoca nesse sentido e quando inexistente informação nos autos de que o acusado tenha envidado esforços para prestar efetivo socorro à vítima, ou que tenha permanecido no local do acidente, sem a interferência de terceiros, para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal.
2. Recurso conhecido e não provido.